Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). DEVEDOR AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECRETO 911/69. LEI No 13.043. NOVA REDAÇÃO. O artigo 3o, do Decreto Lei no 911/69, é expresso ao afirmar a possibilidade de concessão de pedido liminar de busca e apreensão do veículo, desde que comprovada a mora, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto supracitado. A mora pode ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, pois a redação conferida ao mencionado artigo pela Lei no 13.043/14 afastou a obrigatoriedade da notificação ser registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e documentos. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.